Tribunal: TJDFT
Processo: 0708976-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Gratificação de Titulação (GTIT). Pagamento de parcelas vencidas. Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária do valor da condenação se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.

3 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto no 500/69. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

J